Tribunal: TJDFT
Processo: 0717787-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717787-92.2024.8.07.0000 DESPACHO Cadastre-se o advogado constituído pela recorrida nos autos principais. Após, à agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator